Tribunal: TJBA
Processo: 8003088-98.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003088-98.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE BERNARDO e outros

Advogado(s)
:
KAIAN BLENER LIMA VARJAO, MARI LORENA GONCALVES DE SOUZA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, KAIAN BLENER LIMA VARJAO, MARI LORENA GONCALVES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. ASSINATURA FALSA. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE PELO JUÍZO
A QUO.
DÉBITOS NÃO CONTRAÍDOS PELA PARTE AUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º
8003088-98.2023.8.05.0191
, em que figuram como Apelantes e Apelados
MARIA JOSE BERNARDO
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA JOSÉ BERNARDO E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator